Tribunal: TJDFT
Processo: 0761394-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O § 11o do art. 85 do CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente. 2.1. E já definido pelo STJ (Tema 1.059): “5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: ‘A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação’." (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.). 2.2. Nada a corrigir, portanto, em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.